Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-65.2021.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001178-65.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 017.216.171-16 (EMBARGADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), A. B. D. O. M. - CPF: 107.618.771-42 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 017.216.171-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT/THERASUIT. ROL DA ANS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265/STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento
PediaSuit
/
TheraSuit
. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 para cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS, bem como quanto à ausência de comprovação científica da eficácia do método e sua natureza não obrigatória perante a ANS. Requer o afastamento do custeio do tratamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265 para cobertura de tratamento; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida quanto à obrigatoriedade de cobertura do método
PediaSuit
/
TheraSuit
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são admissíveis quando presente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da cobertura do método
PediaSuit
/
TheraSuit
, consignando que o Rol de Procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa após a edição da Lei no 14.454/2022.

A decisão embargada reconhece que o método
PediaSuit
não possui caráter experimental, por contar com reconhecimento técnico, registro na ANVISA e utilização vinculada a terapias já cobertas pelo plano de saúde, como fisioterapia e terapia ocupacional.

O colegiado fundamenta-se na Lei no 14.454/2022 e em precedente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.108.440/GO), que admite o custeio do método
PediaSuit
por operadoras de saúde.

A alegação de descumprimento dos requisitos definidos na ADI 7.265/STF traduz mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo acórdão, sem demonstração de efetiva omissão, obscuridade ou contradição.

A decisão embargada considera suficientemente demonstrada a eficácia do tratamento pela existência de reconhecimento profissional e registro sanitário, afastando a tese de exclusão baseada exclusivamente em pareceres administrativos da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O Rol de Procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei no 14.454/2022.

O método
PediaSuit
/
TheraSuit
não é considerado experimental quando possui reconhecimento técnico, registro na ANVISA e vinculação a terapias já cobertas pelo plano de saúde.

A discordância da parte quanto à aplicação dos requisitos definidos na ADI 7.265/STF não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 7.265; STJ, REsp no 2.108.440/GO, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 362763896.

A embargante alega que
a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de analisar teses defensivas relacionadas à ausência de obrigatoriedade de cobertura do método
Pediasuit
/
Therasuit
, por não integrar o Rol de Procedimentos da ANS e não possuir comprovação científica de eficácia baseada em evidências robustas.

Sustenta que “a
Therasuit
não integra o Rol de Procedimentos da ANS, não se tratando de cobertura obrigatória”, bem como que “a Equoterapia não possui ‘comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas’”.

A
firma que as Notas Técnicas da própria ANS concluíram “pela não inclusão do método no Rol por falta de segurança e efetividade”.

Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, estabeleceu requisitos cumulativos para cobertura de tratamentos
extra-rol
, os quais não teriam sido preenchidos no caso concreto.

Ressalta que
a decisão deixou de observar os critérios fixados pelo STF, dentre eles: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (
ii
) inexistência de negativa expressa da ANS; (
iii
) ausência de alternativa terapêutica adequada; (
iv
) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (v) existência de registro na Anvisa”.

Argumenta que o método
Pediasuit
/
Therasuit
não atende aos requisitos cumulativos definidos pelo STF, especialmente pela ausência de comprovação científica de eficácia e pela existência de alternativas terapêuticas já previstas no rol da ANS.

Aponta
que a decisão recorrida se baseou unicamente na prescrição da médica assistente, sem realização de consulta ao NATJUS ou produção de prova técnica especializada, em desacordo com a orientação vinculante fixada pelo STF na ADI 7.265.

Salienta
que a própria ANS, por meio do Ofício no 546 e do Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, teria reconhecido que “o método
PediaSuit
/
TheraSuit
não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde”.

Por fim, sustenta que a decisão embargada é contraditória ao determinar o custeio de tratamento excluído do Rol da ANS, baseando-se justamente em parecer técnico da ANS que não incluiu o referido tratamento.

Requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e o erro material apontados, afastando o custeio do tratamento
Pediasuit
por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo STF na ADI 7.265 ou, subsidiariamente, que sejam explicitados os fundamentos da decisão, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 362763896.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora sobre a aplicação dos requisitos cumulativos da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal e a natureza experimental do método
PediaSuit
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se
desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia sobre a cobertura do tratamento
PediaSuit
, destacando que:

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, especialmente após a Lei no 14.454/2022, que o define como referência básica e admite cobertura de tratamentos não previstos mediante comprovação de eficácia ou recomendação técnica. [...] O método
PediaSuit
não é considerado experimental, pois possui reconhecimento por órgãos técnicos, registro na ANVISA e pode ser utilizado no contexto de terapias já previstas no rol da ANS, como fisioterapia e terapia ocupacional.
(Id. 362763896).

A decisão colegiada fundamentou-se na legislação vigente (Lei 14.454/2022) e em precedentes específicos da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.108.440/GO), que reconhecem a obrigatoriedade do custeio do método
PediaSuit
por não ser considerado experimental e estar atrelado a sessões de fisioterapia já cobertas.

A insurgência quanto à adequação aos requisitos da ADI 7.265 revela apenas o descontentamento da parte com o resultado do julgamento. O acórdão considerou a eficácia científica demonstrada pela incorporação da técnica aos conselhos profissionais e registro na Anvisa, superando a tese de exclusão baseada meramente em pareceres administrativos da ANS.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro. A rediscussão de matéria decidida não é admitida nesta via recursal.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026